Tribunal: TJDFT
Processo: 0732700-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ACOLHIDA. CAUSA MADURA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CODHAB. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO DAS UNIDADES DO EMPREENDIMENTO JARDINS MANGUEIRAL. DECISÃO REFORMADA.

1. No caso concreto, a parte agravada celebrou contrato com o Distrito Federal, por meio da CODHAB, para a construção de unidades habitacionais de baixo custo, infraestrutura urbana e áreas verdes do projeto Mangueiral. O contrato prevê a transferência do direito de exploração econômica das unidades residenciais do empreendimento, conforme cláusula 5.5.2.

2. É possível a penhora dos direitos de exploração econômica de imóvel.

3. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional acolhida. Causa madura. Agravo de Instrumento provido. Unânime.